Tribunal: TJSP
Processo: 0009449-64.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Cálculo de penas. Recurso defensivo. Insurgência contra a r. decisão judicial que determinou a adoção do percentual de 60% para a progressão de regime. Descabimento. Lei no 13.964/19 que, embora tenha revogado expressamente o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, não afastou a hediondez do delito quando não aplicado o privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da lei

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Cálculo de penas. Recurso defensivo. Insurgência contra a r. decisão judicial que determinou a adoção do percentual de 60% para a progressão de regime. Descabimento. Lei no 13.964/19 que, embora tenha revogado expressamente o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, não afastou a hediondez do delito quando não aplicado o privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da lei 11.343/06. Sentenciado reincidente específico pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara Criminal. Decisão mantida. Agravo desprovido.